Tribunal: STF
Processo: RE 78693
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
- AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. 
Acórdão que, por ausência de prova da posse, julgou improcedente o interdito de manutenção postulado. - Falta de negativa de lei federal e dissídio jurisprudencial não demonstrado. - Aplicação do art. 308, nº IV, do Reg. STF. - Recurso extraordinário não conhecido.